Tribunal: TJBA
Processo: 0540101-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540101-14.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MICHEL DOUGLAS FREITAS BARBOSA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL VÁLIDA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. PERDA DE MEMÓRIA DAS TESTEMUNHAS POR LAPSO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação do crime de receptação (art. 180, caput, do CP). O acusado foi flagrado em 21/10/2016 na posse de veículo Fiat Fiorino com placas adulteradas, produto de roubo ocorrido em 21/06/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão extrajudicial do acusado, aliada à posse injustificada do bem produto de crime, constitui prova suficiente para fundamentar condenação por receptação, mesmo sem confirmação judicial dos elementos investigatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, exigindo prova produzida em contraditório judicial para decreto condenatório. 4.O lapso temporal de aproximadamente 8 anos entre os fatos (outubro/2016) e as oitivas judiciais (2024/2025) resultou na completa perda de memória das três testemunhas policiais militares, que não conseguiram se recordar dos fatos, reconhecer o acusado ou confirmar as circunstâncias do flagrante. 5.A confissão extrajudicial prestada na fase policial constitui elemento meramente investigatório que não foi confirmado em juízo, perdendo qualquer valor probatório para fundamentação de decreto condenatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Neste sentido: (STJ - AgRg no AREsp: 2396640 MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas) 6.O exercício do direito ao silêncio pelo acusado durante o interrogatório judicial representou o exercício de garantia constitucional que não pode ser interpretada em seu desfavor. 7.A presunção relativa de conhecimento da origem ilícita em caso de posse de bem produto de crime não dispensa a necessidade de prova judicial, sendo inócua qualquer discussão sobre presunção quando inexiste prova judicial do próprio fato presumido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A confissão extrajudicial não confirmada em juízo e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório não é suficiente para fundamentar condenação. 2. A ausência total de prova judicial sobre os elementos essenciais do tipo penal torna juridicamente inviável o decreto condenatório, impondo-se a absolvição por falta de provas." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 89.501, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma; STJ, AgRg no AREsp 2396640, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no AREsp 1958274, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJ-BA, APL 03081824120158050201, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 0540101-14.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, nos quais figura como apelante Michel Douglas Freitas Barbosa e como apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora. Salvador, .